Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711578-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS MAGALHÃES AVELAR BORBOREMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR CONDIÇÃO DIVERSA DAQUELA MANIFESTADA PELAS PARTES. MERA ADEQUAÇÃO OU DEFINIÇÃO JURÍDICA DA FALHA PROCESSUAL. VÍCIO INOCORRENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL INCIDENTE SOBRE O CARGO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO NO PERÍODO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado no cumprimento de sentença e em sua impugnação, sendo certo que a inviabilidade da execução do julgado decorreu do fato de o exequente não ser servidor público no período contemplado na sentença. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 3. A reposição salarial, oriunda dos expurgos de inflação no período compreendido entre os meses de março e junho de 1990, é dirigida ao cargo público, e não corresponde a eventual vantagem pessoal. 4. Cabível a execução individual da sentença proposta por servidor público que passou a ocupar o cargo em período posterior à incidência dos expurgos inflacionários. Precedente do Supremo Tribunal Federal – STF. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 502, 503, 507, 508 e 535, inciso VI, todos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrido, porquanto ingressou no serviço público somente em 27/9/1995, ou seja, não possuía vínculo com o Distrito Federal na data da lesão. Ressalta que a coisa julgada deferiu o reajuste àqueles efetivamente prejudicados pelo não percebimento do percentual à época, e, não, àqueles que ingressaram posteriormente. Afirma que não se revela mais cabível, diante do trânsito em julgado do título exequendo, qualquer discussão a respeito do que já foi decidido, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do próprio TJDFT. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 53450725). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 17, 502, 503, 507, 508 e 535, inciso VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48775935): “(...) Consigne-se que é incontroversa a filiação do recorrente ao SINDIRETA/DF, tanto na época da propositura da ação coletiva, como nos autos do cumprimento de sentença, uma vez que o Distrito Federal não a questionou. Enfatize-se que a parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão e que embasa o cumprimento de sentença, deu “provimento ao recurso do primeiro apelante – SINDIRETA, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas requeridas, limitando, todavia, os efeitos da condenação, até a data de revogação da Lei n. 38/89, qual seja, 23-07-90, devendo ser observada a prescrição quinquenal” (ID. 44310311 - pág. 61). Evidenciado que o reajuste foi assegurado a toda a categoria de forma indistinta, e tendo em vista a condição de filiado ao SINDIRETA/DF por ocasião do ajuizamento da ação de conhecimento, na qual foi proferida a sentença exequenda, exsurge o cabimento do cumprimento individual da sentença para incorporar o reajuste em sua remuneração.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021